Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733363-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIANA MADEIRA MAURIZ DE ALMEIDA, FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS, CHRISTOVAM BATISTA OLIVEIRA, GESSI DOS SANTOS VERARDI, HENRIQUE FRANCA MENDES, JOSE AUGUSTO PORTO FERREIRA, NELSON LUCIO PARADA MARTINS, ROSA YUKIKO YAMAGUTI, TEOFILO OTAVIANO MAGALHAES, TOSHIKAZU YANO DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 68681794 – autos principais) que, em cumprimento de sentença revisional de contratos de financiamento imobiliário, rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos dos exequentes (R$ 305.962,03), atualizado até 16/03/2020. Alega, em resumo, equívoco no valor homologado, pois i) foram desconsiderados descontos ofertados pela agravante, ii) os índices de atualização estão em desacordo com o Regulamento da Carteira Imobiliária, iii) há enriquecimento sem causa da exequente. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR